Tribunal: TJDFT
Processo: 0042330-91.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0042330-91.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA APELADO: EBENEZER COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA, TANIA MARIA PINHEIRO DA SILVA, ALEXANDRE NAVES DE BRITO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA. contra sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível que, em cumprimento de sentença, extinguiu o processo em razão da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil – CPC. Inicialmente, verifica-se divergência quanto ao polo ativo da demanda. Desde o ajuizamento da ação monitória, a exequente denominava-se ÚNICA BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA (CNPJ 04.754.987/0001-90). Contudo, no curso do cumprimento de sentença, passou a ser denominada também SMAFF IMPORT VEÍCULOS LTDA. (ID 49166726) e, na petição recursal, SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA. (ID 49166988). Diante da possibilidade de alteração da atividade empresarial ou da composição do seu quadro societário, é necessária a regularização da sua representação processual. Além disso, nos termos do art. 1.007,caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Não restou comprovado o cumprimento do referido encargo. Não houve juntada do comprovante de pagamento e da sua respectiva guia de recolhimento (ID 49166988). Nos termos dos arts. 76, caput, e § 2o, I, e 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a apelante para que, no prazo de 10 dias: 1) junte aos autos o instrumento de alteração contratual que promoveu a mudança do nome societário ou os atos constitutivos atualizados, sob pena de não conhecimento do recurso; 2) efetue o recolhimento preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília-DF, 5 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator